Tribunal: TJMT
Processo: 1013195-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013195-18.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SOCORRO ALVES DE SOUSA - CPF: 522.805.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DAMASCENO - CPF: 364.545.837-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALPHA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.718.006/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT

SUSCITADO: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT

EMENTA:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONEXÃO – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – DESNECESSIDADE DE IDENTIDADE DAS PARTES –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITANTE -
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

1.

A teor do art. 55, 58 e 286 do CPC, identificada a identidade de causa de pedir e pedido entre duas ou mais ações, deverá ser reconhecido o instituto da conexão e determinada a reunião dos processos ao juiz prevento que recebeu a distribuição da primeira ação conexa, a fim de propiciar a prolação de decisões coerentes e harmônicas entre si ou, até mesmo, extinção por litispendência caso isso seja verificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
contra o juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação de Dano Infecto c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Socorro Alves de Sousa em desfavor de Alpha Construtora Eireli e Paulo Roberto Damasceno.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo suscitante (
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
) foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 215015167).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.

217669165.

O ilustre membro do Ministério Público em ID. 224573177, deixa de emitir parecer em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
contra o juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação de Dano Infecto c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Socorro Alves de Sousa em desfavor de Alpha Construtora Eireli e Paulo Roberto Damasceno.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual verifica-se que, na origem, trata-se de Ação de Dano Infecto c/c Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Socorro Alves de Sousa em desfavor de Alpha Construtora Eireli e Paulo Roberto Damasceno.

O objeto da ação circunda sobre uma obra promovida pelo Demandado no imóvel vizinho ao da Autora da ação. Na oportunidade, relata prejuízos de cunho material como danos estruturais em seu imóvel advindos da obra, bem como informa sobre o armazenamento irregular de combustível, fato que coloca em risco a sua saúde e a moradores dos arredores.

Requereu como medida de tutela de urgência a interdição das atividades no local e remoção do combustível inflamável e, no mérito, a condenação em danos materiais e morais.

Inicialmente a demanda foi distribuída ao juízo suscitado (
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT) que, por identificar uma segunda demanda que tratar sobre os mesmos fatos, causa de pedir e pedido, determinou a redistribuição, por conexão, ao juízo suscitante (10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT).

Em cotejo das ações de n. 1026368-88.2021.8.11.0041 e ação 1026102-04.2021.8.11.0041, verifica-se nítida identidade de causa de pedir e pedido, inclusive a identidade entre as peças iniciais que se diferenciam somente quanto ao autor da ação.

Ambas as ações versam sobre o mesmo fato (construção fora do horário comercial, abalo material e armazenamento irregular de inflamáveis), e ambas as ações buscam o mesmo pedido (tutela de urgência para interdição da obra e remoção dos inflamáveis e condenação em danos morais e materiais), apesar de autores distintos, se está claramente diante o instituto da conexão entre as duas demandas.

Há conexão em duas ou mais demandas quando se identificar identidade de causa de pedir e pedido, reputando-se desnecessário que haja identidade de partes para a identificação deste instituto.

Vejamos como dispõe a norma (art. 55 do CPC):

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. VIOLAÇÃO. PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO.
CONEXÃO
. EXISTÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. INTERVENÇÃO. UNIÃO. ASSISTENTE. DESLOCAMENTO. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. INICIAL.

1. Nos termos do artigo 66, II, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando 2 (dois) ou mais juízes se considerem incompetentes para o julgamento do feito, atribuindo um ao outro a competência.

2. Os elementos que individualizam a lide são as partes, o objeto (
pedido
) e a
causa
de
pedir
. Na
conexão
não há uma plena
identidade
entre os elementos da lide mas, sim, uma correlação entre as ações identificada pelo
pedido
ou
causa
de
pedir
que enseja sua reunião para que não se formem coisas julgadas contraditórias.

3. As ações objeto do presente conflito de competência f oram ajuizadas pela mesma autora, têm a mesma
causa
de
pedir
e o mesmo
pedido
de cessação da violação do direito de patente e de indenização.

4. Na hipótese, ainda que tenha sido determinada a remessa dos autos à Justiça federal após o ingresso da União nos feitos, a norma que deve regular a prevenção é a dos artigos 58 e 59 do CPC/2015, segundo a qual deve ser considerada a primeira distribuição ou registro.

5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 24ª Vara de São Paulo - SJ/SP
. (STJ - CC 178017/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/09/2021) (grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RELAÇÃO ENTRE CAUSAS – CONEXÃO – IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 55, 58 E 286 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE.
A teor dos artigos 55, 58 e 286 do Código de Processo Civil, verificada a conexão entre a ação anulatória e o mandado de segurança, ante a identidade da causa de pedir e dos pedidos, faz-se impositiva a distribuição por dependência e a reunião das ações perante o juízo prevento, seja para propiciar a prolação de decisões coerentes e harmônicas entre si, seja para se promover a extinção da segunda delas caso verificada litispendência ou coisa julgada.

(TJ-MT 10078715220218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021) (grifo nosso)

Dessa forma, identificada identidade da causa de pedir e do pedido entre as duas demandas, inegável a necessidade de reunião dos processos por conexão a fim de que haja julgamento conjunto e evite decisões conflitantes, até porque, se tratando do mesmo fato, eventual condenação de cunho obrigacional ou indenizatória deverá ser coerente entre as demandas.

A propósito, a reunião das ações, a teor do art. 58 do CPC, deverá se dar ao juízo que recebeu a distribuição da primeira ação, logo, prevento para processar e julgar ambos os processos.

No caso, a ação de n. 1026102-04.2021.8.11.0041 foi distribuída primeiro por sorteio ao
juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, o qual, agora, atuará como prevento para processar e julgar a ação de n. 1026368-88.2021.8.11.0041.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
para processamento e julgamento da ação de n. 1026368-88.2021.8.11.0041 que deverá se processar junto à ação de n. 1026102-04.2021.8.11.0041
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024